Tribunal: TJSP
Processo: 1000389-98.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Contrato de venda financiada – Relação jurídica comprovada nos autos, sem impugnação da autora – Tentativa de inovação em sede de apelação quanto ao pedido inicial, uma vez que questionado o valor do débito ao invés de sua existência – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000389-
98.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante ISABELY
LÁZARA PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de março de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000389-98.2019.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 41180
2
VOTO No: 41180
APEL. No: 1000389-98.2019.8.26.0390
COMARCA: Nova Granada
APTE.: Isabely Lázara Pereira da Silva (A)
APDO.:
Fundo
de
Investimento
em
Direitos
Creditórios
Multisgmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação ordinária declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral
Contrato de venda financiada Relação jurídica comprovada
nos autos, sem impugnação da autora Tentativa de inovação
em sede de apelação quanto ao pedido inicial, uma vez que
questionado o valor do débito ao invés de sua existência
Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral (dívida no valor
de R$3.246,12 e inscrição perante órgão de proteção ao crédito, fls.
24/25) intentada por Isabely Lázara Pereira da Silva contra Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentados NPL Ipanema
VI Não Padronizado, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
139/142, de relatório a este integrado, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
em favor da parte contrária fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado, observada a gratuidade, bem como condená-la ao
pagamento de multa, por litigância de má-fé, correspondente a dois
salários-mínimos
vigentes,
ou
seja,
R$1.996,00
e
indenização
correspondente a 10% do valor da causa, ambas à parte contrária, cujo
recebimento independe da condição de beneficiário da assistência
judiciária, revogando-se a tutela antecipada.
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
síntese, que (1) os valores indicados a fls. 130 não coincidem com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000389-98.2019.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 41180
3
valor do débito questionado, (2) o valor indicado a fls. 132 também não
é coincidente com aquele da inscrição desabonadora, bem como
observou-se que a certidão foi confeccionada em data posterior à
propositura da demanda, (3) era dever do apelado trazer aos autos
documentos que comprovassem a legalidade do débito de R$3.246,12,
(4) o apelado não comprovou sua qualidade de credor, uma vez que o
termo de cessão juntado a fls. 132 é posterior ao ajuizamento da
demanda, (5) a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito ofende o seu bom nome e (6) não restou configurada a litigância
de má-fé (fls. 149/165).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 26).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
ação, ancorada na comprovação do contrato venda financiada pela
apelante (fls. 130/131), a inexistência de impugnação em relação à
assinatura aposta no documento e a cessão do crédito ao apelado,
ocorrida em 10.10.2018 (fls. 132).
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“A relação estabelecida entre as partes é tipicamente
de consumo, devendo, portanto, ser aplicadas as normas do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000389-98.2019.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 41180
4
Defesa do Consumidor, em especial seu art. 83 que preceitua: 'Para a
defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código são
admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela'.
É certo que a autora alega não estar inadimplente,
por débitos que levaram à inscrição de seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito pela requerida (fls. 24/25).
Porém, sua versão foi desmentida pela requerida que
comprovou a cessão de crédito pela Via Varejo S/A, conforme
documentos de fls. 132, e contratação de venda financiada, conforme
documentos de fls. 130/131.
Portanto, muito embora seja verdadeira a afirmação
de que a autora nunca contratou com a requerida, o crédito desta existe
e foi validamente constituído.
A ausência de notificação da cessão de crédito ao
devedor não compromete a validade do ato. Como é cediço, o credor não
precisa da anuência do devedor para vender seu crédito.
O disposto no artigo 290 do Código Civil visa
possibilitar ao devedor o conhecimento de seu atual credor, bem como
garantir a validade do pagamento efetuado de forma equivocada,
quando o primeiro não é cientificado sobre quem é o verdadeiro credor,
ou seja, objetiva dar eficácia de quitação ao pagamento realizado
perante o antigo credor.
Nestes termos, não constitui a notificação em
questão condição de validade da cessão de crédito.
Washington de Barros Monteiro, ilustre doutrinador
civilista, esclarece com precisão que 'torna-se necessária essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000389-98.2019.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 41180
5
notificação para que o devedor não fíque prejudicado, pois,
desconhecendo a transmissão, pode efetuar o pagamento ao credor
primitivo. Mas a notificação não é imprescindível; ela visa a impedir que
o cedido validamente pague ao cedente. Portanto, se o cessionário exige
pagamento e se o devedor não prova haver pago ao cedente, não lhe
aproveita a falta de notificação' (Curso de Direito Civil", Direito das
Obrigações, Ia Parte, Volume 4, 32" edição, Editora Saraiva, São Paulo,
2003, página 240) grifei.
Comprovada a existência do débito, importante
destacar que a prova do pagamento da dívida deve recair sobre o
devedor, ainda que a relação jurídica firmada entre as partes esteja
debaixo das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Este
Código não suplantou o direito do consumidor de exigir quitação e, por
conseguinte, provar o pagamento, conforme determina o artigo 319 do
Código Civil.
Deste modo, caberia à autora demonstrar que o
contrato é nulo ou que efetuou os pagamentos, o que não ocorreu.
Cumpre destacar a coincidência entre o número do
contrato apresentado e o número do contrato constante da negativação.
Além disso, a assinatura constante do referido contrato em muito se
assemelha às assinaturas da autora constantes da procuração (fls. 16)
e da declaração de pobreza (fls. 17), não tendo a autora impugnado a
validade de tais assinaturas.
De qualquer modo, é legal a inscrição de dados de
devedor em mora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
(artigo 43, do CDC).
Nestes termos, a improcedência da ação é medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000389-98.2019.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 41180
6
imperiosa.
Reputo a autora litigante de má-fé porque tinha
plena ciência do débito. Trata-se de causa repetitiva neste juízo cujas
alegações são sempre as mesmas e na verdade não correspondem à
verdade dos fatos e visam a alcançar enriquecimento ilícito (art. 80, II e
III do NCPC).” (fls. 140/141).
4. Efetivamente, o apelado apresentou documento
comprobatório de venda financiada contratada pela apelante, cujo
instrumento indica o no 21 1075 0084 927-6, que corresponde
exatamente ao número indicado a fls. 25.
No que se refere ao valor apontado, conclui-se que
houve a incidência dos juros contratados ante a inadimplência da
apelante, o que acarretou a majoração do valor devido.
Em razões de apelação, inovando às claras, a
apelante sustenta que não nega a relação jurídica, mas somente que o
valor débito não restou devidamente comprovado pelo apelado (fls. 153).
Assim, comprovada a existência da relação jurídica
entre as partes e não havendo impugnação pela apelante, o pedido
inicial era mesmo de ser rechaçado.
Eventual discordância com o valor negativado
somente poderá ser suscitado em ação própria, com lastro adequado
para tanto, oportunidade em que o apelado poderá demonstrar quais
parcelas restaram pagas e quais ainda estão inadimplidas, bem como
os encargos de inadimplência que ocasionaram a inscrição no valor de
R$3.246,12.
5. No tocante à multa por litigância de má-fé
aplicada, insta observar que o apelado apresentou documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000389-98.2019.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 41180
7
comprobatório do débito em nome da apelante, bem como comprovou a
cessão de crédito ocorrida em 10.10.2018 (data do registro no
5354588), ou seja, anterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em março
de 2019 (fls. 15).
Nas razões de apelação, inovando às claras, como
anteriormente explicitado, a apelante não nega a relação jurídica, mas
questiona o valor apontado (fls. 153).
De feito, aproveitou-se a apelante no descontrole
comum das empresas fornecedoras de crédito, que comumente não
logram êxito em comprovar a contratação relativa à inscrição
impugnada, bem como na ausência de prejuízo financeiro que poderia
vir a sofrer porque litiga sob o pálio da justiça gratuita.
Daí que, como bem salientado pelo MM. Juiz a quo, a
improcedência da ação era a medida acertada que se impunha, bem
como a condenação na pena de litigância de má-fé.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor da causa
atualizado, observada a gratuidade da justiça deferida.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica